Tribunal: TJMT
Processo: 1005612-26.2017.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005612-26.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (EMBARGANTE), MARLENE PIANO POZZOBON - CPF: 407.432.179-34 (EMBARGANTE), ILMA KEMPF - CPF: 014.290.251-90 (EMBARGADO), NILSON SCHMMER KEMPF - CPF: 048.551.320-04 (EMBARGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (REPRESENTANTE), VILMAR AGOSTINI - CPF: 466.878.079-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NILSON SCHEMMER KEMPF (EMBARGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MARLENE PIANO POZZOBON - CPF: 407.432.179-34 (EMBARGADO), NILSON SCHMMER KEMPF - CPF: 048.551.320-04 (EMBARGANTE), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (EMBARGADO), VILMAR AGOSTINI - CPF: 466.878.079-00 (EMBARGANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), ILMA KEMPF - CPF: 014.290.251-90 (EMBARGANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NILSON SCHEMMER KEMPF (EMBARGANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre o direito de retenção, eis que os Embargantes

apesar de terem investido quantia significativa para tornar a terra produtiva, obtiveram lucros com o plantio desenvolvido no período em que estavam na posse, razão pela qual, por ora, deve permanecer a ordem de restituição do imóvel, tal como entendeu o juiz singular.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1005612-26.2017.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ELSO VICENTE POZZOBON e MARLENE PIANO POZZOBON
com objetivo de sanar vícios no julgamento dos Aclaratórios interpostos anteriormente.

Os Embargantes alegam que o
decisum
atacado é contraditório, eis que têm direito de permanecer na área em discussão, uma vez que são adquirentes de boa-fé e introduziram benfeitorias que valorizaram sobremaneira o imóvel.

Argumentam que a Lei autoriza a permanência no imóvel enquanto não houver a devida indenização. Do contrário é enriquecer ilicitamente os Embargados.

Sustentam que correm o risco de perder todo o investimento realizado

na área em razão da má-fé do embargado Vilmar Agostini e jamais serem ressarcidos.

Asseveram que o valor da remuneração do depositário (Cevital) não foi arbitrado judicialmente e quando for, deve ser suportada por quem depositou, no caso, os embargados representantes do Espólio de Nilson Kempf e Vilmar Agostini.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados.

Contrarrazões sob o ID 26936099.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020